Tribunal: TRF3
Processo: 5011008-10.2021.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
365/575)

5011008-10.2021.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011008-10.2021.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP20309-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO HOMOLOGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasavam a execução fiscal relativa a débito de IOF e declarou extinta a execução, com condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante sustentou a existência de compensação decorrente de crédito de CSLL reconhecido judicialmente em mandado de segurança, objeto de PERD/COMP não homologado pela Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível, em embargos à execução fiscal, a alegação de compensação tributária cujo pedido administrativo foi indeferido e não homologado pela autoridade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a compensação pode ser arguida em embargos à execução fiscal apenas quando previamente reconhecida na esfera administrativa ou judicial antes do ajuizamento da execução.

A jurisprudência da Primeira Seção do STJ consolidou a impossibilidade de suscitar, em embargos à execução fiscal, compensação tributária indeferida administrativamente, nos termos do art. 16, §3o, da Lei no 6.830/80.

A decisão proferida nos EREsp no 1.795.347/RJ consolidou tal orientação como jurisprudência dominante, sem modulação de efeitos.

Na hipótese, a compensação invocada decorre de PERD/COMP expressamente não homologado pela autoridade fiscal, razão pela qual a matéria não pode ser apreciada em sede de embargos à execução fiscal.

Os embargos à execução não constituem via processual adequada para rediscussão de decisão administrativa que indeferiu pedido de compensação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir os embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com restabelecimento da higidez da Certidão de Dívida Ativa no 80 4 19 201861-66 e da execução fiscal correspondente.

Tese de julgamento:

A compensação tributária somente pode ser arguida em embargos à execução fiscal quando previamente reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução.

A compensação indeferida ou não homologada pela autoridade fiscal não pode ser utilizada como matéria de defesa em embargos à execução fiscal.

A discussão judicial acerca da existência do crédito e da homologação da compensação não se admite na via dos embargos à execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 487, I, e 85, §3o, III; Lei no 6.830/80, art. 16, §3o; CTN, art. 170; Lei no 9.289/96, art. 7o; Lei no 9.779/99, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.795.347/RJ, 1a Seção, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.10.2021; STJ, REsp no 1.008.343/SP, 1a Seção, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2009.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011008-10.2021.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP20309-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364-A

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de embargos à execução opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., nos autos da execução fiscal ajuizada pela UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL, objetivando a desconstituição do título executivo (CDA) que fundamenta a execução fiscal e a extinção da execução, em razão de compensação por recolhimento considerado indevido e nulidade de ato administrativo.

A embargante alega que o débito de IOF, objeto da CDA, é oriundo de Pedido de Restituição/Compensação (PERD/COMP) formulado administrativamente com crédito de CSLL, não homologado pela Secretaria da Receita Federal.

Sustenta, ainda, que o crédito utilizado para compensação tem origem no pagamento indevido a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o qual foi reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, no bojo do mandado de segurança no 89.0011205-8.

A r. sentença julgou procedentes os embargos, nos termos do art. 487, I, do CPC para reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que lastreiam a execução fiscal e declarou extinta a execução. Isentou a parte autora do pagamento de custas, nos termos do art. 7o da Lei no 9.289/96. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 35.910,22, atualizados até janeiro de 2020, nos termos do art. 85, §3o e inciso III, do CPC.

Apela a União Federal requer, preliminarmente, a extinção dos embargos por inadequação da via eleita. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da compensação em sede de embargos à execução nos termos do art. 16, §3o, da Lei no 6.830/80 e do entendimento consolidado no EREsp 1795347/RJ (STJ, 27/10/2021). Aduz a prescrição com base em precedentes e na Súmula CARF no 91. Invoca o art. 17 da Lei no 9.779/99 quanto ao efeito confessório do pagamento. Alega, ainda, a ausência de prova da sucessão dos direitos decorrentes do mandado de segurança. No mérito, pugna pela reforma da sentença mantendo-se a higidez da CDA no 80 4 19 201861-66.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Com efeito, a controvérsia deduzida nos embargos à execução fiscal no 5011008-10.2021.4.03.6182 tem por fundamento a alegação de compensação de créditos tributários cuja homologação administrativa foi expressamente rejeitada pela autoridade fiscal.

O E. STJ já pacificou sua jurisprudência no sentido de admitir a discussão da compensação, em embargos do devedor, desde que já reconhecida, administrativa ou judicialmente, antes do ajuizamento da execução fiscal.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE DEFESA. INVIABILIDADE. DISSENSO ATUAL. INEXISTÊNCIA. 1. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem que não pode ser deduzida em embargos à execução fiscal, à luz do art. 16, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, a compensação indeferida na esfera administrativa, não havendo mais que se falar em divergência atual a ser solucionada. 2. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 168 do STJ, in verbis: “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.” 3. Embargos de divergência não conhecidos.

(STJ, Embargos de Divergência em REsp n. 1.795.347, 1a Seção, Min. Gurgel de Faria, DJ 27/10/2021, DP 25/11/2021)

Efetivamente, a Corte Cidadã, por meio da sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que “a alegação da extinção da execução fiscal ou da necessidade de dedução de valores pela compensação total ou parcial, respectivamente, impõe que esta já tenha sido efetuada à época do ajuizamento do executivo fiscal, atingindo a liquidez e a certeza do título executivo, o que se dessume da interpretação conjunta dos artigos 170, do CTN, e 16, § 3o, da LEF...” (REsp 1008343/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009).

Nesse contexto, a alegação de compensação no âmbito dos embargos restringe-se àquela já reconhecida administrativa ou judicialmente, antes do ajuizamento da execução fiscal.

Assim, indeferida a compensação administrativa, não é possível reconhecer a pleiteada compensação em sede de embargos à execução fiscal, conforme disposto no artigo 16, §3o da Lei n. 6.830/80.

No caso, a embargante pretende o reconhecimento, na esfera judicial, da existência do crédito a ser compensado e a homologação da compensação por ela requerida na esfera administrativa (porém não homologada administrativamente), a fim de extinguir os créditos cobrados na execução fiscal.

Cumpre indagar, todavia, se teria existido algum período em que fosse admissível a alegação de compensação ainda não homologada. Isso porque o C. Superior Tribunal de Justiça, embora tenha consolidado, em 2010, a tese firmada no Tema 294/STJ — no sentido de admitir a alegação de compensação já homologada — apenas em 2021, no julgamento de embargos de divergência, veio a afirmar expressamente a impossibilidade de suscitar compensação não homologada em sede de embargos à execução fiscal.

Com efeito, a Primeira Seção do C. STJ, ao apreciar os EREsp no 1.795.347/RJ, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, consolidou entendimento no sentido de que a compensação não homologada não pode ser arguida como matéria de defesa nos embargos à execução fiscal, encerrando a controvérsia até então existente e conferindo ao tema o status de jurisprudência dominante.

Além disso, a decisão proferida no precedente em questão não promoveu modulação de efeitos. Em razão disso, não se revela juridicamente possível reconhecer a existência de um intervalo temporal em que seria admitida a alegação de compensação não homologada, sob o argumento de eventual expectativa de direito fundada em orientação jurisprudencial futura.

Assim, inexistindo prévia homologação administrativa da compensação invocada pelo embargante, revela-se inviável a apreciação da matéria no âmbito dos embargos à execução, os quais não constituem via processual adequada para rediscussão de decisão administrativa que indeferiu o pedido de compensação.

Dessa forma, reconhecida a inadequação da via eleita para a pretensão deduzida, impõe-se a extinção dos embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, com o consequente restabelecimento da higidez da Certidão de Dívida Ativa no 80 4 19 201861-66 e da Execução Fiscal no 5001575-16.2020.4.03.6182.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para extinguir os presentes embargos, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, por inadequação da via eleita, nos termos da fundamentação, restando prejudicados os demais pontos do apelo.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO HOMOLOGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasavam a execução fiscal relativa a débito de IOF e declarou extinta a execução, com condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante sustentou a existência de compensação decorrente de crédito de CSLL reconhecido judicialmente em mandado de segurança, objeto de PERD/COMP não homologado pela Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível, em embargos à execução fiscal, a alegação de compensação tributária cujo pedido administrativo foi indeferido e não homologado pela autoridade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a compensação pode ser arguida em embargos à execução fiscal apenas quando previamente reconhecida na esfera administrativa ou judicial antes do ajuizamento da execução.

A jurisprudência da Primeira Seção do STJ consolidou a impossibilidade de suscitar, em embargos à execução fiscal, compensação tributária indeferida administrativamente, nos termos do art. 16, §3o, da Lei no 6.830/80.

A decisão proferida nos EREsp no 1.795.347/RJ consolidou tal orientação como jurisprudência dominante, sem modulação de efeitos.

Na hipótese, a compensação invocada decorre de PERD/COMP expressamente não homologado pela autoridade fiscal, razão pela qual a matéria não pode ser apreciada em sede de embargos à execução fiscal.

Os embargos à execução não constituem via processual adequada para rediscussão de decisão administrativa que indeferiu pedido de compensação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir os embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com restabelecimento da higidez da Certidão de Dívida Ativa no 80 4 19 201861-66 e da execução fiscal correspondente.

Tese de julgamento:

A compensação tributária somente pode ser arguida em embargos à execução fiscal quando previamente reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução.

A compensação indeferida ou não homologada pela autoridade fiscal não pode ser utilizada como matéria de defesa em embargos à execução fiscal.

A discussão judicial acerca da existência do crédito e da homologação da compensação não se admite na via dos embargos à execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 487, I, e 85, §3o, III; Lei no 6.830/80, art. 16, §3o; CTN, art. 170; Lei no 9.289/96, art. 7o; Lei no 9.779/99, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.795.347/RJ, 1a Seção, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.10.2021; STJ, REsp no 1.008.343/SP, 1a Seção, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação para extinguir os presentes embargos, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, por inadequação da via eleita, nos termos da fundamentação, restando prejudicados os demais pontos do apelo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão